Tribunal: TJMT
Processo: 1024559-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024559-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- NELSON DA MATTA e outros
AGRAVADOS:- LELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS
Agravo de Instrumento n. 1024559-26.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Juara que indeferiu a tutela de urgência no Incidente pelo não Cancelamento das Averbações Premonitórias nas Matrículas dos Imóveis no 1.673 e 1970 c/c Reparação de Dano Moral, interposto na Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia Certa.
Os agravantes alegam que o feito se trata de Contrato de Parceria Pecuária, no qual tinham a obrigação de entregar 250 vacas de 12 arrobas cada e 125 bezerros de 8 meses.
Aduzem que os agravados promoveram a averbação premonitória da ação na matrícula dos imóveis, e, após cumprido o mandado de penhora, remoção e depósito dos semoventes, o juízo a quo determinou a baixa na restrição, o que não foi atendido por eles (agravados), apesar de intimados.
Dizem que, depois de formalizada a penhora, é de responsabilidade dos exequentes/agravados, o respectivo cancelamento (§ 2o do art. 828 do CPC).
Afirmam que, diante disso, ingressaram com o incidente, conforme determina o § 5o do art. 828 do CPC, porém no decisum ficou consignado que bastaria à parte interessada solicitar à secretaria com o pagamento das custas incidentes.
Pontuam que, além do gado penhorado, permanecem com seus bens imóveis indevidamente averbados.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Osa agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam o imediato cancelamento das averbações premonitórias nas matrículas dos imóveis no 1.673 e 1970, proferido nos seguintes termos:
Indefiro a liminar, tendo em vista que para a obtenção do bem da vida pleiteado basta que a parte interessada solicite à secretaria, com o pagamento das custas incidentes, a expedição de mandado para a baixa da restrição.
Sim, pois tal providência já foi determinada por este juízo, como bem salientado pelos requerentes no primeiro parágrafo da quarta folha da exordial. (Id 67581956 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque a averbações ocorreram em 2015.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator